Tribunal: TJDFT
Processo: 0744674-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DEBITADA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE ESTORNO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a ressarcir a autora o valor de R$ 441,33, debitado em duplicidade em sua conta corrente. A autora requer a condenação do recorrido a pagar indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas ID
2 . O recorrido impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça concedido à recorrente. Entretanto, constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça (ID 25791407). Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e, somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, I e II do CDC).
4. Sobressai dos autos que houve, de fato, um desconto em duplicidade no cartão de crédito da autora de uma compra feita no estabelecimento réu na data de 23.10.2020, deixando o recorrido de comprovar que diligenciou junto à administradora do cartão de crédito para que o valor fosse estornado o mais breve possível, a teor do art. 373, II, do CPC. Ao contrário, o e-mail juntado no corpo da contestação demonstra que o valor somente foi estornado após a propositura da presente ação, na data de 04.02 (ID 25792831 - Pág. 2), configurando má prestação do serviço.
5. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames e constrangimentos. Em razão da indisponibilidade de valores em conta corrente até a propositura da presente ação, restou configurado o dano moral. A indevida apropriação de valores pertencentes a uma pessoa exclui a possibilidade do exercício do domínio decorrente do direito de propriedade. E a frustração indevida do exercício do referido direito consubstancia lesão aos direitos da personalidade, por impedir o pleno exercício de um dos direitos da pessoa humana, o direito de propriedade.
6. No caso, o valor debitado em duplicidade corresponde a 15% da renda da autora, que comprovou a necessidade de contrair empréstimo para suportar as despesas do mês, além do descaso do recorrido em realizar o estorno, restando caracterizado o dano moral, pois tais fatos extrapolam o mero aborrecimento da vida em sociedade, desorganizam suas contas e causam insegurança.
7. Para a fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 1.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar a autora R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.